Tribunal: STF
Processo: RHC 184163
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário constitucional manejado em favor de Edson Gonçalves Vaz contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao agravo regimental defensivo.
    Colho da decisão impugnada:
    “’Consta dos autos que após regular instrução, sobreveio sentença desclassificando a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para aquela prevista no art. 28, caput, da mesma legislação, absolvendo-o, ainda, da acusação do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas. Por fim, condenou o paciente como incurso nas sanções do art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e 15 (quinze) dias multa à razão unitária mínima.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação, que restou improvida.
    A decisão transitou em julgado em 06/06/2019.” (eDOC 15, p. 14-15)
    Em 25.11.2019, a defesa impetrou habeas corpus no STJ.
    A ordem foi indeferida em razão do writ ter sido usado como sucedâneo de revisão criminal, o que vai de encontro à jurisprudência do STJ. (eDOC 15, p. 68-86)
    Nesta Corte, a defesa alega que a conduta pela qual o paciente restou condenado é jurisprudencialmente aceita como materialmente atípica.
     Aduz que "impende-se apurar se a conduta do acusado de possuir em sua residência 01 (uma) munição de calibre .12, desacompanhada de arma de fogo, e um colete balístico, é revestida de ofensividade, ao ponto de colocar em risco o bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e a segurança pública. E a resposta a esta indagação é negativa" (fl. 8).
     Requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso e consequentemente a concessão da ordem de habeas corpus para reformar parcialmente a decisão proferida pela 2ª Câmara Criminal do TJRS, de modo a absolver o paciente Edson Gonçalves Vaz da imputação referente ao crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003.
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro que o acórdão da apelação transitou em julgado em 06.06.2019, sem que o paciente tenha contra ele se insurgido por meio de qualquer recurso. O recorrente tentou se socorrer no STJ somente no dia 25.11.2019.
    Não compete a esta Corte conhecer, de forma inaugural, de pedido por meio do qual se busca a desconstituição de decisão condenatória transitada em julgado, proferida por instâncias inferiores.
    No caso, além de já ter ocorrido o trânsito em julgado, o feito também se encontra em fase de execução definitiva.
    Ademais, a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário .
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)
    Portanto, verifico que o pedido de absolvição demandaria o necessário revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, remédio de rito célere e que não admite, em regra, dilação probatória.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente